Tribunal: TJBA
Processo: 8134352-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134352-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE DA SILVA DIAS e outros

Advogado(s)
:
JOSEMAR CERQUEIRA CRUZ, GEISA MARIA DA SILVA DIAS, GILDASIO CONCEICAO ANJOS, DILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BAQUEIRO, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES

APELADO: LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS

Advogado(s)
:
ISAQUE DE SANTANA CORREIA, ISAIAS DE SANTANA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL TRANSFERIDO POR COMPROMISSO NÃO REGISTRADO. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE DEVE SER SUPORTADA POR AQUELES QUE TINHAM A OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAR A TRANSMISSÃO DO BEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que acolheu embargos de terceiro para manter a liberação de penhora sobre imóvel, condenando os embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a constrição decorreu de execução regular e a ausência de registro da transferência dominial impossibilitou o conhecimento da alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela anotação da penhora no imóvel não cabia ao apelante, que tão somente moveu a execução buscando a satisfação legítima do seu crédito. O exequente exerceu regularmente seu direito, não podendo ser integralmente responsabilizado por constrição decorrente de situação criada por terceiros.

A Súmula 303 do STJ estabelece que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Contudo, no presente caso, verifica-se desídia concorrente tanto do vendedor quanto do adquirente na regularização registral do imóvel.

A alienante tinha o dever legal de providenciar a transferência dominial após a celebração do negócio jurídico em 2001. Simultaneamente, a adquirente, permaneceu inerte por 22 anos sem exigir o cumprimento da obrigação registral ou promover por si mesma a regularização.

O princípio da causalidade deve ser aplicado de forma proporcional, considerando o grau de contribuição de cada parte para o evento danoso. A responsabilidade deve ser repartida equitativamente entre alienante e adquirente, que concorreram culposamente para a criação da situação que ensejou os embargos.

Exonera-se integralmente o apelante da responsabilidade sucumbencial, uma vez que exerceu regularmente direito creditório, sem conhecimento da transferência não registrada, não podendo ser penalizado por situação criada exclusivamente pela negligência de terceiros.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que os honorários advocatícios sejam repartidos igualmente entre os apelados, exonerando integralmente o apelante de qualquer responsabilidade sucumbencial.

Tese de julgamento: "Em embargos de terceiro decorrentes de penhora sobre imóvel transferido por compromisso não registrado, quando verificada desídia concorrente do alienante e do adquirente na regularização dominial, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser repartida proporcionalmente entre ambos, exonerando-se o exequente que exerceu regularmente seu direito creditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; CC, art. 1245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303;
TJPR - AC 0002789-50.2023.8.16.0064, Rel: Jucimar Novochadlo, Pub: 13/04/2024;
TJRJ - AC 00082285020198190209, Rel: Luiz Eduardo C. Canabarro, Pub: 07/12/2023;
TJMG - AC: 00027624220198130177, Rel: Marcelo Pereira da Silva, Pub: 19/10/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134352-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante GEOVANE DA SILVA DIAS e outros e como apelada LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.

Salvador, .